Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO ADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de interposição de apelação contra: a) a decisão interlocutória que encerrou a primeira etapa da fase de conhecimento da ação de exigir contas e b) a sentença, que encerrou a segunda etapa do referido procedimento especial.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso.
3. O procedimento especial aplicável às ações de exigir contas contém duas fases: a) na primeira investiga-se a obrigação de prestar contas; e b) na segunda, caso reconhecida a obrigação respectiva, as contas serão devidamente apreciadas.
4. O provimento jurisdicional que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com as regras previstas no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa modalidade decisória, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC.
5. Diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito do procedimento a ser seguido, não pode ser vislumbrada a possibilidade de adoção do princípio da fungibilidade recursal.
6. Por essas razões a apelação deve ser parcialmente conhecida apenas em relação à insurgência manifestada contra os termos da sentença.
7. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível o reconhecimento de crédito em favor da associação autora da demanda originada pelo ajuizamento de ação de exigir contas.
8. Diante dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível constatar que a sociedade empresária ré deixou de prestar constas a respeito de gastos no valor de R$ 59.485,59 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
9. Apelação conhecida em parte e desprovida. Sentença mantida.